Tribunal: TJDFT
Processo: 0715775-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença não apreciada. Remessa dos autos para pagamento. Error in procedendo. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença para pagamento de honorários sucumbenciais, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, deixando de resolver a impugnação ofertada pela devedora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial, sem apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença, incorreu em error in procedendo.
III. Razões de decidir
3. A remessa dos autos para pagamento do crédito, sem apreciação da impugnação ofertada pela parte devedora, além de ensejar negativa de prestação jurisdicional, configura error in procedendo.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.
__________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §1o; 535, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0743232-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 26/3/2025.